Tribunal: TJSP
Processo: 1007764-41.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO EFETIVAMENTE DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil/2015, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, bem assim as razões do pedido de reforma, requisitos indispensáveis para que a parte

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO EFETIVAMENTE DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil/2015, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, bem assim as razões do pedido de reforma, requisitos indispensáveis para que a parte apelada e o próprio órgão ad quem tomem conhecimento das razões postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.
2. Com efeito, nota-se que as razões recursais estão dissociadas daquilo que foi decidido pelo magistrado a quo, uma vez que este julgou improcedente a demanda, ante a regular contratação pelo autor dos serviços prestados, sendo que em nenhum momento foi cobrado qualquer valor superior ao expressamente pactuado.
3. A cobrança de valores a maior por parte da empresa ré, sequer é aventada na apelação. A bem da verdade, as razões recursais resumem-se a trazer tese genérica utilizada em situação em que o magistrado teria acolhido o pedido, mas indeferido o dano moral.
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007764-41.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ARLINDO
FERREIRA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007764-41.2019.8.26.0297 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007764-41.2019.8.26.0297 - DIGITAL
Apelante: ARLINDO FERREIRA CARDOSO
Apelada: TELEFONICA BRASIL S/A
Comarca: JALES 3a VARA
Magistrado(a): Adílson Vagner Ballotti
V O T O No 48112
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO EFETIVAMENTE
DECIDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo
Civil/2015, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de
direito, bem assim as razões do pedido de reforma, requisitos
indispensáveis para que a parte apelada e o próprio órgão ad quem
tomem conhecimento das razões postas pelo apelante como base
de sua pretensão a novo julgamento.
2. Com efeito, nota-se que as razões recursais estão dissociadas
daquilo que foi decidido pelo magistrado a quo, uma vez que este
julgou improcedente a demanda, ante a regular contratação pelo
autor dos serviços prestados, sendo que em nenhum momento foi
cobrado qualquer valor superior ao expressamente pactuado.
3. A cobrança de valores a maior por parte da empresa ré, sequer é
aventada na apelação. A bem da verdade, as razões recursais
resumem-se a trazer tese genérica utilizada em situação em que o
magistrado teria acolhido o pedido, mas indeferido o dano moral.
4. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais que ARLINDO FERREIRA CARDOSO
promove em face de TELEFONICA BRASIL S/A, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 87/89, cujo relatório se adota, que condenou o autor nas custas
processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor
da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformada, recorre a requerida (fls. 112/130). Afirma que
a r. sentença não fixou danos morais. Sugere que, conforme calculado, o valor
de R$ 5.000,00 é razoável a título de danos morais. Tece diversas ponderações
sobre o valor dos danos morais, considerando, inclusive o salário dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007764-41.2019.8.26.0297 -Voto no
3
magistrados e do apelante. Diz que o lucro da parte ré é exorbitante. Traça
paralelo com as multas administrativas do CDC. Ao final, pugna pelo provimento
do recurso para fixar a quantia de danos morais.
Devidamente processado, o recurso foi recebido, com
contrarrazões (fls. 112/130).
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo
Civil/2015, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito, bem
assim as razões do pedido de reforma, requisitos indispensáveis para que a parte
apelada e o próprio órgão ad quem tomem conhecimento das razões postas pelo
apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.
E, conforme se observa nos fundamentos apresentados pelo
apelante, este afirma, reiteradamente, que deve ser fixado a título de dano moral
o importe de R$ 5.000,00, e discorre longamente sobre os parâmetros para
fixação da quantia.
Com efeito, nota-se que as razões recursais estão
dissociadas daquilo que foi decidido pelo magistrado a quo, uma vez que este
julgou improcedente a demanda, ante a regular contratação pelo autor dos
serviços prestados, sendo que em nenhum momento foi cobrado qualquer valor
superior ao expressamente pactuado.
A cobrança de valores a maior por parte da empresa ré
sequer é aventada na apelação. A bem da verdade, as razões recursais resumem-
se a trazer tese genérica utilizada em situação em que o magistrado teria
acolhido o pedido, mas indeferido o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007764-41.2019.8.26.0297 -Voto no
4
Tais alegações não guardam qualquer relação com os
fundamentos da r. sentença, não fazendo qualquer alusão ao fato da ausência de
cobrança a maior, utilizado como fundamento determinante para desacolher o
pleito inicial.
Este E. Tribunal de Justiça tem decidido sobre o tema de
razões recursais totalmente dissociadas da sentença:
“COBRANÇA. SEGURO DPVAT. Indeferimento da petição inicial
fundamentado na circunstância de que o apelante não apresentou causa
de pedir que possa ensejar o acolhimento de sua pretensão. Alegação de
cerceamento de defesa e pedido de anulação da sentença para
realização de perícia médica. Pedido de anulação dissociado dos motivos
adotados na sentença. Ausência de impugnação às razões que
justificaram o indeferimento da petição inicial. Inobservância do art.
1.010, III, do CPC. Recurso não conhecido.”.1
“Ementa: ARRENDAMENTO MERCANTIL - REVISÃO CONTRATUAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Validade da cobrança de valores,
livremente avençados - Ausente o anatocismo - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - Inépcia das razões de apelação - RECURSO DO
AUTOR NÃO CONHECIDO”.2

“Ementa: RECURSO Apelação Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a "ação de revisão contratual c.c.
repetição
do
indébito"

Inadmissibilidade

Apelação
com
005684595fundamentação deficiente
A apelante não impugnou
especificamente os pontos desfavoráveis na r. sentença recorrida

Violação ao artigo 514, inciso II do Código de Processo Civil

Precedentes jurisprudenciais Recurso não conhecido”.3
Destarte, em razão de ofensa aos incisos II e II, do artigo
1.010, do Código de Processo Civil/2015, o recurso não supera os requisitos e os
pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 e aos parâmetros
1 TJ/SP, Apelação cível 1047030-83.2015.8.26.0100, Relator Milton Carvalho, j. 23.05.2017, 36a Câmara de Direito Privado.
2 TJ/SP, Apelação cível 1002008-42.2013.8.26.0271, Relator Flavio Abramovici, j. 11.04.2016, 35a Câmara de Direito Privado.
3 TJ/SP, Apelação cível 1015890-31.2015.8.26.0100, Relator Roque Antonio Mesquita de Oliveira j. 03.03.2016, 18a Câmara de
Direito Privado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007764-41.2019.8.26.0297 -Voto no
5
fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ4 do Superior Tribunal de Justiça,
majora-se a verba honorária a ser paga pela parte autora para o importe de 15%
do valor dado à causa, ressalvada a gratuidade de justiça.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
4 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)